Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723357-59.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL SAE/DF, ARNALDO DA SILVA, ARNALDO PEREIRA DE CARVALHO, ARNALDO PEREIRA DE LIMA, ARNALDO TAVEIRA DA SILVA, ARNALDO VARGAS SANTOS, ARNOR ALMEIDA COSTA, ARTUR CLÁUDIO DA SILVA NETO, ATAILDES JOSÉ DE OLIVEIRA, ATELVINO OLIVEIRA DA SILVA e AUDI LAUREANO GUIMARAES “Ciente da r. decisão do MM. desembargador Relator que indeferiu o efeito suspensivo ao AGI. Cumpra-se a decisão de ID 158655554. Intimem-se.” (...) “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merecem acolhimento. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O MM. Desembargador indeferiu o efeito suspensivo ao AGI. Desta feita eventual irresignação deveria ter sido aviada contra aquela decisão, pois este juízo foi o prolator da decisão agravada. Sendo assim, o feito deverá prosseguir em seu trâmite normal. A insurgência exige recurso próprio, modo pelo qual rejeito os aclaratórios.” O Agravante sustenta que os embargos de declaração veicularam a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 28 da Repercussão Geral. Afirma que, ante a arguição de prescrição, não há parcela incontroversa apta a justificar a expedição dos requisitórios antes do trânsito em julgado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A questão relativa à aplicabilidade da tese fixada no Tema 28 da Repercussão Geral foi abordada na decisão que foi objeto do Agravo de Instrumento 0736808-88.2023.07.0000. Trata-se, portanto, de matéria aparentemente preclusa. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator